Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-56.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação acidentária, condenando o INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao autor no período de 14/04/2023 até prazo não inferior a 27/06/2025, com pagamento das parcelas vencidas e não quitadas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios legais. 2. O pedido principal é a conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, sob alegação de incapacidade total e permanente para o trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se o autor faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, diante da alegada incapacidade total e permanente para o trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade laboral temporária, total e omniprofissional, decorrente de lesão no ombro direito e transtornos internos dos joelhos (CID 10 M75 e M22), com diagnóstico de natureza ocupacional.
4. O perito considerou os documentos médicos juntados aos autos e concluiu que não há relação direta entre a luxação patelar e a função exercida, mas que condições inadequadas de trabalho contribuíram para o quadro clínico.
5. A sentença fundamentou-se no laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, não havendo provas idôneas que o infirmem.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, insusceptível de reabilitação, conforme o art. 42 da Lei 8.213/91.
7. A mera alegação de dificuldades socioambientais é insuficiente para a concessão do benefício, quando o laudo pericial atesta a possibilidade de recuperação da capacidade laborativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer quando não infirmado por outros elementos de prova idôneos. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e permanente, insusceptível de reabilitação, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta incapacidade temporária."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, arts. 85, § 4o, II, e 479; e STJ, Súmula 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1983736, 0703336-17.2024.8.07.0015, 6a Turma Cível, Acórdão n° 2016746, 0703143-02.2024.8.07.0015, 5a Turma Cível, Acórdão no 1958525, 0723472-69.2023.8.07.0015, 1a Turma Cível, e Acórdão 1947315, 0703932-35.2023.8.07.0015, 4a Turma Cível.